Tribunal: CARF
Processo: 13896.901696/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE 2009. RETENÇÃO COMPETENTE AO ANO DE 2005. IMPOSSIBILIDADE
Não prospera a pretensão de aproveitar na formação do saldo negativo do ano-calendário de 2009, retenções sofridas pelo contribuinte no ano-calendário de 2005.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901696/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.476 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
CAMPARI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE 2009. RETENÇÃO
COMPETENTE AO ANO DE 2005. IMPOSSIBILIDADE
Não prospera a pretensão de aproveitar na formação do saldo negativo do ano-
calendário de 2009, retenções sofridas pelo contribuinte no ano-calendário de
2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901696/2014-10
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901696/2014-10

saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2009, no valor original de R$
2.767.292,51.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
08785.94101.310310.1.3.02-0772.
O Despacho Decisório de fl.63 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 24886.30630.301110.1.3.02-3521 e não homologou a DCOMP no
42577.95518.211210.1.3.02-6938, diante da confirmação apenas parcial das retenções em fonte
sofridas pelo contribuinte e das estimativas quitadas mediante compensação. Eis a imagem do
Despacho Decisório:

O detalhamento da análise de crédito esclarece as parcelas do direito creditório
não confirmadas:

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901696/2014-10

Cientificado do Despacho Decisório o Contribuinte arguiu, em Manifestação de
Inconformidade, que as estimativas compensadas deveriam compor o direito creditório
independentemente da homologação das respectivas compensações, e, acerca da retenção na
fonte não confirmada, anexou aos autos o comprovante de rendimentos para fazer prova de que
sofrera a retenção.
O Acórdão Recorrido, seguindo o Parecer Normativo Cosit 02/2018 deu
provimento parcial à Manifestação de Inconformidade, admitindo que a estimativa quitada
mediante compensação compusesse o direito creditório.
Entretanto, pontuou que o comprovante de rendimentos apresentado pelo
contribuinte demonstraria que a retenção sofrida competiria ao ano-calendário de 2005, razão
pela qual não poderia o contribuinte aproveitá-la para a formação de Saldo Negativo do ano-
calendário de 2009.
Cientificado em 10/05/2021, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
08/06/2021 arguindo, em síntese, que não tendo aproveitado tal retenção em outros períodos, ela
poderia compor o Saldo Negativo de 2009.
Postulou, ao final, pela realização de sustentação oral.
Já em petição datada de 01/06/2022, o Recorrente acosta aos autos cópias de suas
DIPJs dos exercícios de 2006 a 2010 (anos-calendário de 2006 a 2009), novamente colaciona os
informes de rendimento que afirma lhe assegurariam o direito creditório e alega que, na apuração
do IRPJ de 2009 não aproveitou a retenção de R$ 117.976,39 constante no informe anexado,
valendo-se dela somente no ano-calendário de 2009. Pede, por isso, o reconhecimento do direito
creditório.
É o Relatório.

Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901696/2014-10

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2. Mérito
2.1.
Saldo Negativo
A Matéria sob discussão é eminentemente jurídica. O Contribuinte alega que,
tendo feito prova de ter sofrido a retenção em questão, não haveria óbice a sua consideração na
composição do Saldo Negativo do ano-calendário de 2009.
Entendo, no entanto, assistir razão à instância a quo.
Para apurar Saldo Negativo em um determinado período de apuração, é necessário
que as antecipações do tributo feitas pelo contribuinte no curso do período superem o tributo
efetivamente apurado ao final dele, nos termos do que prevê o artigo 2o, §4o da Lei no 9.430/96.
O inciso III do dispositivo prevê a possibilidade de que as retenções de Imposto de Renda
incidentes sobre as receitas computadas na determinação do lucro real sejam deduzidas na
apuração do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado.
Dessa maneira, só é possível afirmar que as retenções sofridas pelo contribuinte
extrapolaram o valor do imposto apurado se tal confronto ocorrer dentro do mesmo período de
apuração.
Pretendesse o contribuinte aproveitar suposto Saldo Negativo do ano-calendário
de 2005 (ano ao qual compete a retenção não confirmada), deveria ter demonstrado que naquele
ano-calendário o imposto apurado foi inferior ao antecipado. A mera comprovação de ter sofrido
a retenção no ano-calendário de 2005 não comprova que nesse ano o tributo apurado foi inferior
ao montante antecipado, de maneira a tornar impossível a verificação da existência do direito
creditório pleiteado.
Tampouco pode-se ter as DIPJs como suficientes a comprovarem que o IRRF não
foi aproveitado em outros períodos.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.476 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901696/2014-10

2.2.
Pedido de sustentação oral no Recurso Voluntário
Sobre o pedido de sustentação oral formulado, o recurso voluntário não é meio
apropriado para requerimento de sustentação oral e a intimação acerca da inclusão do processo
em pauta de julgamento deve respeitar o Regimento Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II,
do RICARF e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de Sustentação Oral.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário mas, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 470
DF CARF MF
Original